Tribunal: TJBA
Processo: 8038343-74.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038343-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO DE JESUS FRANCISCO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos sob a alegação de erro material no acórdão recorrido, no qual se sustentou que teria sido afirmado que o impetrante ingressou na reserva remunerada no posto de Primeiro Tenente, premissa não constatada no voto embargado, que, ao contrário, registrou expressamente o ingresso como Sargento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando o fundamento impugnado não corresponde ao teor do acórdão recorrido, caracterizando ausência de dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do voto embargado revela que não houve a alegada afirmação de ingresso do impetrante na reserva como Primeiro Tenente, mas sim como Sargento, inexistindo, portanto, o erro apontado. Embargos de declaração exigem, para seu conhecimento, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso. O recurso ataca fundamento inexistente, o que configura manifesta ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, atraindo o não conhecimento dos embargos. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de impugnação específica ao fundamento decisório enseja o não conhecimento do recurso, conforme precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: Não se conhece dos embargos de declaração quando a insurgência se volta contra fundamento inexistente no acórdão recorrido, configurando ausência de dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.021, § 1º; RISTJ, art. 259, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 02.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038343-74.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado, MARCELO DE JESUS FRANCISCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11